Tribunal: TCU
Processo: 003.214/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2725/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, tendo em vista que o ato de pensão militar adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em efetuar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 003.214/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia Mello Rodrigues (XXX.449.007-XX); Regina Mello Martins (XXX.329.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ordenar à Sefip que: 1.7.1. faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito do ato tratado neste processo; 1.7.2. caso considere pertinente, adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas com vistas à revisão de ofício do ato de pensão militar instituído por João Legid, levando-se em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos.